Tribunal: STF
Processo: RHC 266039
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Jefferson Mendes de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.039.255/MG, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INVASÃO DOMICILIAR. TESE NÃO DEDUZIDA NA APELAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    2. A alegação de ilicitude da prova por invasão domiciliar não foi deduzida nas razões de apelação nem apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto pela instância superior, sob pena de supressão de instância. 



    3. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de reexame do acervo probatório são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 24).



    O habeas corpus não foi conhecido pelo ministro relator. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 24)



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso, “reconhecendo a ilegalidade apontada e concedendo a ordem em favor do paciente Jefferson Mendes de Souza.” (eDOC 20, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    O recorrente não aponta o constrangimento ilegal por ele enfrentado e não impugna nenhum fundamento do acórdão recorrido, de modo a violentar o princípio da dialeticidade. Veja-se:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente